Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL 1019346-73.2019.811.0000
AGRAVANTE: SANDRA BEATRIZ SALES LIMA VARGAS E GILSON HARLEY VARGAS
AGRAVADO: M P BRITO – ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SANDRA BEATRIZ SALES LIMA VARGAS E GILSON HARLEY VARGAS de decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento interposto por M P BRITO – ME, que concedeu efeito suspensivo a decisão de primeiro grau quanto ao deferimento de despejo.
Os agravantes fundamentam a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo interno para revogar a decisão agravada, ao argumento de que não subsistem os motivos para suspender a liminar de despejo, diante da ausência de pagamento de alugueis, falsidade de documento e outros fundamentos.
A decisão agravada constou:
“Ao que se verifica acerca da liminar de despejo já fora decidida por esta Relatora, nos termos do recurso de agravo de instrumento n. 1003764-67.2018.8.11.0000. Ademais, há questões a serem discutidas acerca da possibilidade ou não do despejo concedido aos agravados, haja vista que o agravante salienta cláusulas contratuais que denotam a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas por ele, bem como questões divergentes que devam ser elucidadas com mais propriedade por ocasião do processamento da ação de origem e deste recurso. Desse modo, verifico que a questão demanda dilação probatória, sobre tais fatos, considerando que pelas cláusulas contratuais, ainda que em cognição sumária, foi pactuado o direito do agravante concernente as benfeitorias que este realizou no imóvel. Ademais, afigura-se razoável a suspensão da liminar concedida considerando que poderá acarretar prejuízos ao agravante, nesse momento processual. Portanto, da atenta pretensão inicial e ao exame da documentação acostada, nessa fase de cognição sumária, e nos seus estritos limites permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão agravada até o pronunciamento final deste recurso”.
Contudo, não verifico a presença da probabilidade do direito e prejuízo irreparável nesta seara inicial, tendo em vista que a decisão foi dada em caráter liminar e será melhor apreciada no mérito do recurso, não havendo elementos a modificar o entendimento desta Relatora para efeitos de conceder suspensão ao recurso de agravo interno.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC determino que se intime o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Assim, intime-se.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora